Tribunal: TJMT
Processo: 0044078-04.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME

Número do Protocolo: 44078/2020
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE LICENÇA – BASE DE CÁLCULO METRO QUADRADO DO ESPAÇO OCUPADO PELO ANÚNCIO – ILEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 8958/2017 – fls. 153/157 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição, na medida em que reconheceu a nulidade do lançamento fiscal referente à taxa de licença de publicidade constante do Auto de Infração n. 237 de 03.10.07.
Aduz o Embargante a ocorrência de inovação de causa de pedir em grau de recurso, sobre a tese de ilegalidade da base cálculo da taxa Publicidade.
Defende ainda a legalidade da base de cálculo da taxa de publicidade, bem como o parâmetro de metro quadrado para apuração do montante devido.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada. (fls. 161/165).
Sem contrarrazões pelo Embargado (fls. 168).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 8958/2017 – fls. 153/157 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Noutro norte, em relação à ilegalidade da regra matriz da taxa de publicidade, tenho que nesse ponto, parcial razão assiste à apelante.
Como se sabe, a taxa é um tributo cujo valor está destinado a custear a contraprestação do serviço público correspondente,
A taxa de publicidade, cuja constitucionalidade e legalidade da exigência é reconhecida pela Suprema Corte (RE n° 558.985/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , Segunda Turma, DJe de 1º/8/08), refere-se à remuneração do serviço público que tem como fato gerador o exercício regular, pelo Poder Público Municipal, de autorização, vigilância e fiscalização, visando a disciplinar a exploração de meios de publicidade e propaganda em locais expostos ao público.
Assim estabelece o art. 287 do Código Tributário do Município de Cuiabá, senão vejamos:
Art. 287. É fato gerador da taxa de licença para publicidade a autorga da permissão para exploração ou utilização na área urbana de veículos de divulgação de publicidade e propaganda nas vias e logradouros públicos, bem como nos locais visíveis ou audíveis de acesso público. (Redação dada ao caput pela Lei Complementar Nº 47 DE 23/12/1998).
Parágrafo único. Considera-se para efeito desta Lei:
I - Publicidade: é a divulgação de fatos, ou informações a respeito de pessoas, produtos ou instituições, utilizando os veículos de divulgação;
II - Propaganda: é a ação planejada e racional, desenvolvida em mensagens escritas ou falada, através de veículos de divulgação, para a disseminação das vantagens, qualidades ou serviços de um produto, de uma marca, de uma ideia ou de uma organização;
III - Veículo de Divulgação: meio através do qual se dá a divulgação de publicidade e de propaganda.
Dessa forma, não se olvide que a outorga do espaço público por meio do referido Termo de Parceria, para a apelante veicular publicidade e propaganda em outdoors e front lights, é fato gerador da taxa de licença para publicidade, e por isso, não há que se falar em ilegalidade na exigência.
Por outro lado, o critério fixado como base de cálculo pelo município para a cobrança da sobredita taxa, na forma utilizada pelo Fisco municipal, de fato, não reflete a natureza do serviço prestado.
Isto porque, ao que consta da Notificação de Lançamento de Auto de Infração (fls. 43/44), o valor da Taxa de Publicidade foi calculado tomando por parâmetro a quantidade dos veículos utilizados, o período fixado para utilização, tendo por base de cálculo o m2 do espaço ocupado pelo anúncio, o que, segundo a jurisprudência da Corte Suprema, é ilegal porque o trabalho da fiscalização independe do tamanho da placa de publicidade, na medida em que não se mede o exercício do poder de polícia pelo tamanho do espaço ocupado pelo engenho de publicidade, haja vista que o trabalho desenvolvido na apreciação de pedido de instalação ou fiscalização de um out door com área de superfície de 10m2, não difere daquele com área de superfície de 2m2, já que a proporção do anúncio não torna complexa a atividade fiscal.
Deveras, o valor da taxa deve ser equivalente aos custos da atividade de fiscalização do município, e este não apresentaria qualquer variação significativa em função das dimensões do anúncio publicitário. Assim é que, não pode, ter a taxa, por parâmetro, as proporções e características do anúncio publicitário veiculado pelo contribuinte, uma vez que o fato de ser maior ou menor a placa publicitária não implica em maior ou menor gasto do poder público com o custeio da atividade fiscalizatória.
[...]
Assim, nesse diapasão a utilização da base de cálculo com a multiplicação pela metragem do anúncio publicitário vai de encontro com art. 77 do CTN, uma vez que o fator multiplicativo adotado pela lei municipal não guarda consonância com o poder de polícia.
[...]
Assim, indubitável que ao prever como parâmetro para fixação da base de cálculo da taxa de licença de publicidade o m2 do anúncio publicitário, a norma municipal contrariou o art. 77 do Código Tributário Nacional, norma geral que define os modelos de base de calculo para taxa.
Logo, em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade do lançamento fiscal referente à taxa de licença de publicidade constante do Auto de Infração n. 237 de 03.10.07.
[...]”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, ademais ilegalidade da cobrança da taxa de publicidade, com base ao metro quadrado do anúncio publicitário.
Em que pese, sustenta o Embargante a contradição no acórdão objurgado, quanto à inovação da causa de pedir em grau recursal, razão não lhe assiste.
Ademais o Embargante busca justamente essa inovação em sede de embargos, tendo vista que em sua contrarrazões da apelação nada se manifestou neste ponto.
Portanto, não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR